Tribunal: TJDFT
Processo: 0003140-94.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003140-94.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: LOJAS AMERICANAS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. ART. 85, §2o e §3o, CPC. AUSÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. DEVIDA. 1. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico obtido nos casos de ausência de condenação, mas em que haja a possibilidade de sua mensuração, nos termos do artigo 85, §2o e §3°, do Código de Processo Civil. 2. Evidencia-se injusto e desproporcional fixar honorários advocatícios de sucumbência, cujo pagamento foi imposto ao vencedor da demanda em razão do princípio da causalidade, utilizando como base de cálculo o proveito obtido pela parte patrocinada por causídico que não o destinatário da referida verba. 3. Nos casos em que for irrisório ou inexistente o proveito econômico da parte cujo patrono é destinatário do pagamento dos honorários de sucumbência, a fixação da referida verba deve ser feita de forma equitativa, conforme o disposto no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, porque é esta a norma aplicável para a fixação dos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública é parte. Em contrarrazões, a recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Gerson Stocco de Siqueira (OAB/RJ 75.970) e Anete Mair Maciel Medeiros (OAB/DF 15.787). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §3o, do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Gerson Stocco de Siqueira (OAB/RJ 75.970) e Anete Mair Maciel Medeiros (OAB/DF 15.787). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015